Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702748-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DE ÚTERO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA DESARRAZOADA À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “TROCA DE CATETER”. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA A PERMITIR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DO ATENDIMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrida (idosa, 70 anos, com diagnóstico de neoplasia maligna no útero), em que postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de realizar procedimento de instalação (troca) de cateter duplo, em hospital da rede pública ou particular conveniada, conforme prescrição médica. II. Recurso interposto pelo ente federativo contra a sentença de procedência do pedido. Alegações recursais centradas, em síntese, na inexistência de omissão estatal, sendo que, nas palavras aviadas pelo recorrente, [...] as demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, porque criam uma ordem que se sobrepõem aos demais cidadãos [...]. III. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 196 e 197). IV. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência médica e farmacêutica e garantir o acesso da população aos tratamentos necessários (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV), a par de assegurar a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região (Decreto 7.508/2011, art. 12). V. De outro ângulo, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”), especialmente nesse delicado período da pandemia COVID-19, em que os recursos humanos e hospitalares locais não se mostram suficientes à crescente demanda, tanto que diversas cirurgias (ditas eletivas) têm sido constantemente postergadas. VI. Por isso, não cabe ao Poder Judiciário interferir (in)diretamente na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde da pessoa humana (CF, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II). VII. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a manutenção da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira da recorrida/idosa (setenta anos de idade); (b) gravidade e evolução da doença (neoplasia maligna de colo uterino); (c) necessidade de realização de procedimento cirúrgico; (d) despacho administrativo demonstrando que a paciente se encontra na classificação de risco “amarelo”- urgência (ID 33468966- fls 4); (e) laudo médico atestando a imperatividade da realização do procedimento considerando a piora no quadro clínico da paciente (ID 33468966); (f) espera à realização do procedimento cirúrgico há mais de cento e oitenta dias (necessidade da observância da Lei 12.732/2012, artigo 2o, “caput”). VIII. Nesse quadro de inércia estatal, da gravidade da doença que acomete a requerente (neoplasia maligna de colo uterino) a afetar à sua integridade física e psicológica e do retardamento à realização do procedimento cirúrgico, é de se manter a condenação do Distrito Federal a fornecer à parte requerente o procedimento médico de “CE - INSTALAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CATETER DUPLO J E MATERIAL”, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pena de sequestro a ser efetuado no juízo originário. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal